Tribunal: TJBA
Processo: 8058771-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058771-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
KAROLINE PEREIRA BORGES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA COM FINALIDADE REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO MÉDICA PRESCRITA. ROL DA ANS. SÚMULA 608 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO contra decisão da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, determinou que a operadora autorizasse, no prazo de cinco dias, a realização dos procedimentos de mastopexia com prótese, lipoaspiração com lipo safer nas axilas, dermolipectomia abdominal e reconstrução de mama, sob pena de multa diária.

2. A agravante alega ausência de probabilidade do direito, inobservância da tese firmada na ADI 7265 para procedimentos fora do rol da ANS, ausência de prescrição médica para alguns procedimentos, risco de lesão de difícil reparação, e prevalência de parecer técnico que classificou as intervenções como estéticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura contratual de procedimentos cirúrgicos indicados por profissional habilitado, mesmo que não previstos no rol da ANS, quando caracterizados como funcionalmente necessários à saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento indicado por profissional habilitado, salvo quando o procedimento for meramente estético.

6. A documentação constante nos autos comprova a prescrição médica e a necessidade funcional das cirurgias pleiteadas, demonstrando o risco de dano irreversível à saúde da paciente.

7. A definição da ANS para procedimentos estéticos não se aplica ao caso concreto.

8. A tese firmada na ADI 7265 não impede o deferimento judicial da cobertura, desde que observados os critérios técnicos e legais, com fundamentação adequada, como no caso analisado.

9. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos na CF/1988, art. 1º, III, e art. 6º, reforçam a obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento indicado pelo médico responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos indicados por profissional habilitado com finalidade funcional, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade médica e o risco à saúde da paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058771-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada JESSICA DOS SANTOS FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .